Tribunal: STF
Processo: HC 223175
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 789.458, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (transportava 20 tabletes de cocaína, pesando 21,870 kg).



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso de apelação da defesa e deu parcial provimento ao ministerial para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena ao patamar de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



4. Neste habeas corpus, o impetrante requer que “se aplique, com relação ao paciente a causa de diminuição, em fração máxima, além de fixar regime prisional compatível com o quantum da pena aplicada ou redimensionada, que é o aberto ou [...] o semiaberto, convertendo-a, se a pena redimensionada não ultrapassar quatro anos, em restritiva de direito”.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso de que se trata, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:



    [...] Causa de diminuição do tráfico privilegiado 



    Com efeito, para a configuração da citada minorante é preciso que o acusado reúna, de forma cumulativa, todos os requisitos elencados pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração a associação criminosa.



    No caso dos autos, apesar da primariedade, as circunstâncias observadas a partir do flagrante demonstram que não se trata de envolvimento eventual com o tráfico, mas sim de agentes que se dedicam à atividade delitiva e que integraram organização criminosa, ainda que ocasionalmente.



    A droga estava sendo transportada para outro Estado da Federação, sendo que o réu Tecio declarou que forneceu seu veículo para que fosse trazido a este Estado para ser preparado e após estar pronto veio buscá-lo. Foi necessária a retirada do tanque de combustível do automóvel, onde os 20 tabletes de cocaína, que totalizaram 21,870 kg, foram acondicionados. Tais peculiaridades (grande quantidade de droga de elevado valor econômico transportada em local de difícil acesso) denotam a experiência no ramo do tráfico de drogas e a existência de esquema que indica organização criminosa de forma coordenada.



10. Por fim, pontuo que eventual acolhimento da tese de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas exigiria o revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator